Tribunal: TJDFT
Processo: 0701507-15.2021.8.07.0012
Órgão julgador: NILSONI DE FREITAS CUSTODIO
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2024-09-26
Data de publicação: 2024-10-10

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. FEMINICÍDIO TENTADO DESCLASSIFICADO PELO CONSELHO DE SENTENÇA PARA LESÃO CORPORAL NO ÂMBITO DA VIOLÊNCIA DOMÉSTICA. ERRO OU INJUSTIÇA NO TOCANTE À APLICAÇÃO DA PENA. PENA-BASE. CULPABILIDADE. PRÁTICA DE CRIME EM REGIME ABERTO. ANÁLISE NEGATIVA. CABIMENTO. ANTECEDENTES. MANUTENÇÃO. FRAÇÃO DE AUMENTO. SEGUNDA FASE. CONFISSÃO QUALIFICADA. RECONHECIDA. COMPENSAÇÃO INTEGRAL COM A REINCIDÊNCIA. AGRAVANTE DO MOTIVO TORPE. AUMENTO. FRAÇÃO DE 1/6. REGIME SEMIABERTO. ADEQUADO.
I - Nas apelações interpostas em processos de competência do Tribunal do Júri é o termo que determina os fundamentos do recurso, segundo o disposto na Súmula no 713 do STF. Havendo a indicação de que o inconformismo se funda unicamente na alínea "c" do inciso III do artigo 593 do Código de Processo Penal, o recurso deve ser conhecido apenas por ele.
II - Consoante jurisprudência uníssona, mostra-se correta a valoração negativa da culpabilidade quando o agente pratica novo crime após ser agraciado com prisão domiciliar.
III - O STF no julgamento do RE 593.818, apreciando o tema 150 da Repercussão Geral, fixou a seguinte tese: "Não se aplica para o reconhecimento dos maus antecedentes o prazo quinquenal de prescrição da reincidência, previsto no art. 64, I, do Código Penal", reafirmando a jurisprudência que já se formara no STJ e nesta Corte.
IV – Prevalece na jurisprudência a orientação de que se o réu confessar os fatos, ainda que de forma parcial, extrajudicial ou qualificada, este fará jus à atenuante do art. 65, III, “d” do CP, que deve ser integralmente compensada com a agravante da reincidência.
V – Remanescendo a agravante do motivo torpe, cabível o aumento da pena na fração de 1/6 (um sexto), pois ausente parâmetro legal, a jurisprudência consolidou o entendimento de que tal montante é o mais adequado para redução ou aumento da pena na segunda fase da dosimetria. Patamar diverso poderá ser aplicado, desde que sob fundamentação idônea.
VI - Fixada pena inferior a 4 (quatro) anos de detenção, tratando-se de réu reincidente e portador de maus antecedentes, correta se mostra a aplicação do regime inicial semiaberto, nos termos do artigo 33, § 2o, “c”, c/c § 3o, do Código Penal.
VII - Recurso conhecido e parcialmente provido.